Tribunal: TJDFT
Processo: 0703461-18.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703461-18.2020.8.07.0017 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: JOSÉ FRANCISCO SIQUEIRA BARBOSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. SÚMULA 479 DO STJ. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. O episódio em que o terceiro fraudador memoriza senha digitada em operação regular e, se utilizando de método desconhecido do consumidor, repete sucessivas compras com os dados armazenados na primeira e única transação autorizada não configura conduta desidiosa da vítima, configurando fortuito interno que deve ser assumido pela instituição financeira. 2. A subsunção da prática de cobrança indevida como fato do serviço, disciplinado no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ocasionado por fraude praticada por terceiro no âmbito das relações bancárias, configura entendimento pacificado na jurisprudência do c. STJ. Enunciado 479. 3. Partindo-se do parâmetro em que são valoradas as indenizações, o valor da condenação deve refletir as peculiaridades do caso concreto. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 14, § 3o, inciso II, do CDC e 927, caput e parágrafo único, do Código Civil, defendendo a ausência de nexo causal entre os serviços prestados pela instituição financeira e o resultado danoso, razão pela qual deve ser afastada sua responsabilidade civil. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado Lucas Amaral da Silva OAB/DF 56.158 (ID 38958668 - Pág. 6). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Outrossim, o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 14, § 3o, inciso II, do CDC e 927, caput e parágrafo único, do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1780806/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/2/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado Lucas Amaral da Silva OAB/DF 56.158 (ID 38958668 - Pág. 6). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030